Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-37.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHA POLICIAL, FOTOGRAFIA. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do delito.
2. Nas infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
3. Eventual cenário de discussão entre o casal e nervosismo não tem o condão de afastar o dolo nas vias de fato, de modo que, arremessado aparelho de DVD contra a ofendida de forma livre e consciente pelo acusado, resta evidenciada a contravenção penal.
4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, não se revela proporcional e razoável, observadas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, impõe-se a redução do quantum.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.